Tribunal: TJBA
Processo: 8042915-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042915-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ PEREIRA BARROS

Advogado(s)
:
VITOR ALEXANDRE FERNANDES MENEZES, JULIANE DA SILVA CARNEIRO MENEZES

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Desabamento de muro divisório adjacente a torre de telefonia. Decisão agravada que acolheu “
o pedido de denunciação da lide formulado pela Telefônica Brasil S.A., para incluir no polo passivo a empresa IHS Brasil Cessão de Infraestrutura S.A., nos exatos termos do art. 125, II, do CPC”,
mantendo, contudo, a agravante no polo passivo da lide.
Manter a operadora, ora agravante, no polo passivo, neste momento processual, é uma medida prudente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a ampla discussão da responsabilidade na cadeia de serviços
. Aplicabilidade dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
A Lei nº 13.116/2015, em seu artigo 4º, embora discipline o compartilhamento de infraestrutura, expressamente estabelece que tal prática não exime as prestadoras de serviços de telecomunicações das responsabilidades inerentes à prestação de seus serviços.
A denunciação da lide que não afasta, automaticamente, a legitimidade do réu original. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042915-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e, como Agravado, ANDRÉ LUIZ PEREIRA BARROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.